Tribunal: TJSP
Processo: 1502161-74.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA ADEQUADA – REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502161-74.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante
NICHOLAS VINICIUS DE GODOY LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502161-74.2019.8.26.0540
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502161-74.2019.8.26.0540.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco.
Comarca: Mauá - SP.
Apelante: Nicholas Vinicius de Godoy Lima.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 46.441.
APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS

DOSIMETRIA
ADEQUADA

REGIME
PRISIONAL
COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por Nicholas Vinicius
de Godoy Lima contra a r. decisão de fls. 103/106, que julgou procedente a
inicial e condenou-o, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e a 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa,
indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Pugna a defesa, em suma, pela absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória (fls. 119/134).
Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da
imputação inicial para o crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, o
afastamento da majoração operada nas penas-base, a aplicação da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502161-74.2019.8.26.0540
3
especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a
fixação de regime prisional mais brando.
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
137/139),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do apelo
(fls. 150/153).
É, em síntese, o relatório.
O apelo não procede.
A r. sentença, que apreciou com critério a prova e
bem decidiu o presente processo, não merece qualquer reparo.
Ficou demonstrado, estreme de dúvida, que, nas
condições de tempo e lugar descritas na inicial, o acusado foi surpreendido,
por policiais militares, na posse ilegal de 260 (duzentas e sessenta) porções de
maconha (Cannabis sativa L), num total líquido de 1kg e 40 gramas, 104
(cento e quatro) porções de cocaína, num total líquido de 72,8 gramas, e 68
porções de crack (composto à base de cocaína), num total líquido de 13,6
gramas, substâncias entorpecentes cuja expressiva quantidade, diversidade,
natureza, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam a
destinação ao comércio clandestino.
O acusado ao notar a presença de policiais militares
em patrulhamento de rotina tentou empreender fuga, razão pela qual foi
abordado pelos milicianos.
Realizada busca pessoal, na posse do acusado, em
sua pochete, foram encontradas 12 (doze) porções de maconha, 68 (sessenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502161-74.2019.8.26.0540
4
oito) porções de crack e 43 (quarenta e três) porções de cocaína, e no bolso
da bermuda do réu foi encontrada a quantia de R$ 196,50 (cento e noventa e
seis reais e cinquenta centavos) em dinheiro.
O réu indicou aos policiais o local em que o restante
do entorpecente foi apreendido e foi preso em flagrante.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da
acusação, constituída pelos testemunhos dos policiais militares Flavio
Barbosa da Cunha (fl. 5 e audiovisual) e Edmar Cirino Novaes (fl. 6 e
audiovisual).
Nada há nos autos a infirmar a prova oral da
acusação.
Quanto à credibilidade dos testemunhos dos
policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento,
sob compromisso, sobre seus atos de ofício e nada há de concreto nos autos a
indicar a existência de qualquer espécie de motivação, para, indevidamente,
prejudicar os acusados.
No que tange à versão exculpatória sustentada pelo
réu em juízo (audiovisual), após injustificado silêncio na fase inquisitorial (fl.
7), no sentido de que seria usuário de entorpecente, porque isolada e afastada,
com segurança, pela prova da acusação, não merece credibilidade.
Importa considerar, ainda, que a condição de usuário
do acusado não restou demonstrada nos autos e, de qualquer forma, não
excluiria, necessariamente, a responsabilidade penal decorrente da condição
de traficante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502161-74.2019.8.26.0540
5
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é
complementada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de
constatação provisória (fls. 20/27) e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 93/96).
Como se vê, a procedência da inicial, nos moldes em
que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor, razão pela qual não
há que se falar em desclassificação da imputação inicial.
No que se refere à dosimetria das penas aplicadas,
não merece qualquer reparo.
As penas-base foram adequadamente majoradas em
1/6 (um sexto), em vista da expressiva quantidade e da natureza dos
entorpecentes apreendidos, circunstâncias que, a teor do art. 42, da Lei
11.343/06, devem ser consideradas como preponderantes e conferem
contornos de gravidade diferenciada ao caso em tela.
O apelante não faz jus à redução de suas penas, com
fundamento no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois, embora tecnicamente
primário, as circunstâncias do caso concreto revelam razoável envolvimento
com a criminalidade ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Importa ressaltar, neste aspecto, que a expressiva
quantidade, diversidade, e a natureza dos entorpecentes apreendidos.
Esta conclusão encontra suporte no art. 239, do Cód.
Proc. Penal, que trata da prova indireta, qual seja, a indiciária, cujo valor, no
âmbito do sistema do livre convencimento motivado, é o mesmo da direta, em
conformidade com o que expressamente é assinalado na exposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502161-74.2019.8.26.0540
6
motivos do estatuto adjetivo penal.
Importa anotar, ainda, que os indícios a serem
considerados são apenas os veementes, como ocorre no caso em tela.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, em vista do quantum das penas impostas,
bem como das circunstâncias do caso concreto, que indicam sua insuficiência
para promover a prevenção penal.
Há que se considerar, a propósito, as circunstâncias
da prisão e a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos.
Neste sentido, pelo que verte dos autos, há
evidências da possibilidade de reiteração criminosa.
Pelos mesmos motivos, deve prevalecer o regime
prisional fechado como inicial para o cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
apelo.
NUEVO CAMPOS
Relator